Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-93.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000013-93.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSCARINO FRANCISCO DOURADO

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com indenização por dano moral, ajuizada em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados, simples e em dobro conforme o período, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor apelou exclusivamente para majorar o quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reparação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a função compensatória e pedagógica da indenização (art. 927 do Código Civil).

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, o que se verifica quando há descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 em casos análogos, considerando a natureza do dano e o perfil da vítima, especialmente em situações envolvendo consumidores hipervulneráveis.

6. Diante das especificidades do caso, a majoração do valor arbitrado mostra-se necessária para melhor atender aos fins da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

### Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

### Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 06/04/2019;

TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 02/04/2019;

TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 26/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000013-93.2024.8.05.0101
, em que figuram como apelante OSCARINO FRANCISCO DOURADO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.